Tribunal: STF
Processo: RE 84025
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
-TRIBUTÁRIO. PREFERENCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE O CRÉDITO
HIPOTECARIO. LEI N. 5172/66, ARTS. 183 A 193.
O PRIVILEGIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EMBORA ESTADUAL, SOBRE O CRÉDITO
REAL, PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL, TEM SEDE NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL (ARTS. 183 A 193). ASSIM, TEM PREFERENCIA O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO DE ESTADO-MEMBRO SOBRE O CRÉDITO HIPOTECARIO DE QUE E
TITULAR A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMBORA EMPRESA PÚBLICA.
JURISPRUDÊNCIA TRANQUILIZADA A RESPEITO, CABENDO, POR ISSO MESMO, A
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 286-STF, SEGUNDO A QUAL "NÃO SE
CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL, QUANDO A ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL JA SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA".